Tribunal: STF
Processo: ARE 1269658
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PADO - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. TELEMAR X ANATEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. MÉTODO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MULTA. NORMA ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
    1. A sentença manteve a multa administrativa de R$ 1,8milhão aplicada pela Anatel à Telemar no PADO no 53500003524/2002, convencida da inocorrência da prescrição intercorrente e de ofensa ao princípio da legalidade, além de estar provada a materialidade das condutas, aplicando-se a multa, de forma proporcional, observada a metodologia corretamente. Os honorários foram em R$ 20mil.
    2. Cabia ao juiz, destinatário da prova, na vigência do CPC/1973, avaliar a sua conveniência e até determinar a sua produção, se necessária à formação do seu convencimento. Não se está a questionar os aspectos estritamente técnico -contábeis da metodologia de cálculo da sanção pecuniária, mas apenas sua legalidade, e a pertinência dos critérios definidos por norma regulamentar frente às diretrizes traçadas por lei formal. Mesmo a forma de subsunção dos fatos à norma, com o fim específico de mensurar a penalidade, é aspecto passível de apreciação jurídica e não contábil, o que torna desnecessária a prova técnica. Precedentes.
    3. Não houve prescrição intercorrente no PADO no 2524/2002, que não permaneceu parado, visto o aditamento ao Ato de Instauração e o Informe, entre outros, tudo no intento de esclarecer os fatos de 2001, no cotejo com as alegações defensivas da Telemar, conferindo, no aspecto, o máximo de transparência e atenção ao devido processo legal; "em regra, os informes técnicos elaborados pela equipe técnica da ANATEL são atos de apuração dos fatos e, portanto, têm o condão de interromper o lapso prescricional, na forma do inciso II do art. 2° da Lei n° 9.873/99" (TRF2, AC 2012.51.01.040159-3, 6a T. Esp., public. 19/5/2015).
    4. A Anatel age no exercício regular do poder de polícia ao reprimir infrações por empresa concessionária de serviço de telecomunicações, observando os parâmetros da Resolução n° 344/2003, que aprovou o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas. Aplicação da Lei n° 9.472/1997 c/c art. 21, XI, da Constituição
    5. Não se pode dar abrigo judicial à insurgência da Telemar contra o modelo regulatório e fiscalizatório da Anatel, em constante reavaliação e aprimoramento em relação às metas e às sanções, inexistindo direito subjetivo à retroação das normas que considera pontualmente mais benéficas, e tampouco afronta à legalidade e segurança jurídica, pois, em matéria regulatória, os aspectos estritamente técnicos sobrelevam também na seara sancionatória, o que estabelece a necessidade de permanente atualização das normas impositivas e proibitivas à luz do avanço técnico acelerado e às necessidades próprias de mercados dinâmicos.
    6. Para o alcance desse desiderato, introduziu-se o fenômeno da delegificação ou deslegificação, em cujo âmbito "uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria possa vir a ser modificada por regulamento", e não representa afronta à legalidade estrita, que não vigora em matéria de sancionamento regulatório, ante à falta de dispositivo similar ao art.97, V, do CTN, sendo a garantia do art.5o, XXXIX, da Constituição restrito à seara criminal.
    7. "[...] O monitoramento da evolução populacional das localidades deve ser observado pelas concessionárias, pois as metas de universalização serão exclusivamente por elas financiadas" e "se, posteriormente, melhores critérios se adotarem, isto não abala os atos anteriores" (TRF2, AC n° 2012.51.01.008594-4, julg. 24/2/2014). Os agentes de fiscalização da Anatel "não vão às localidades especificamente para verificar se houve crescimento populacional e, se verificado tal fato, notificar as Concessionárias para atendê-las com as metas de universalização cabíveis. Tais agentes públicos fiscalizam a existência de possíveis infrações tipificadas no PGMU, remetendo as informações à área técnica responsável, a fim de que se verifique, após o transcurso do PADO, se há ou não a constatação das supostas infrações" (idem).
    8. A Anatel utiliza-se de dados oficiais do IBGE. Nos moldes do art. 3°, III, do PGMU, não se distingue residências ocupadas e não ocupadas. Entende-se por residências ou domicílios permanentes os domicílios particulares, os coletivos, os fechados, os vagos, os de uso ocasional, os da pessoa jurídica e os necessários, nos termos definidos e adotados pelo IBGE, e os imóveis residenciais vagos não indicam a permanente desocupação, de modo que deve ser considerada a potencialidade de sua ocupação para a estimativa do quantitativo populacional.
    9. A metodologia utilizada tem amparo na Lei n° 9.472/1997. As Resoluções n° 344/2003, e n° 589/2012, que aprovaram o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas, são necessárias para assegurar o cumprimento da lei. É desinfluente tenha o STF, na ADI n° 1668, afirmado competir à Anatel a expedição de normas, subordinada a preceitos legais e regulamentares que regem outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público e no regime privado. A Resolução n° 344/2003, que aprova o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas foi precedida da Consulta Pública n° 277, de 10/01/2001, DOU de 12/01/2001, e aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel; e a Resolução n° 589/2012, precedida da Consulta Pública n° 22, de 24/6/2010, publicada no D.O.U, de 29/6/2010.
    10. Não se especificou qualquer descompasso entre as infrações imputadas à parte autora e as razões de fato e de direito que as subsidiaram, muito menos restou demonstrada a falsidade dos elementos de fato que concorreram para a punição; e não há como considerar desconforme à razoabilidade e proporcionalidade o valor fixado para a penalidade pecuniária, correspondente a menos de 20% do valor máximo previsto para a prática de infração leve no anexo à resolução ANATEL 344/03.
    11. Irrelevante o fato de os indicadores de qualidade da parte autora terem sido certificados por entidade especializada (Bureau Veritas), pois certificações de índole genérica não tem o condão de afastar a constatação de práticas infracionais realizada pela entidade pública competente, cumprindo ao infrator rebater especificamente as práticas imputadas em cada caso.
    12. Observando as balizas do art. 20 do CPC/1973, mantém-se o patamar da sentença, pois as repetidas demandas da Telemar em face da Anatel, malgrado suas especificidades, pouco extrapolam textos padronizados. Precedente.
    13. Apelações desprovidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 25, I, do ADCT; e arts. 5º, caput, II e XXXIX, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os art. 25, I, do ADCT, e o art. 5º, XXXIX, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.266.824/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2020; ARE nº 1.171.585/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/11/18; e ARE nº 1.154.268/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/18. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente